Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa credora em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, para satisfação de dívida no valor inicial de R$30.906,10 (trinta mil novecentos e seis reais e dez centavos).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se é juridicamente admissível a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de autorizar a penhora de rendimentos da executada, mesmo quando a verba não excede 50 salários mínimos mensais, e diante da ausência de comprovação de comprometimento da sua subsistência.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial, inclusive para valores inferiores a 50 salários mínimos e para dívidas que não possuam natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. Existindo prova de prejuízo à subsistência digna da parte executada e de sua família, de rigor a manutenção da decisão que indefere a penhora de verba salarial.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese firmada: "A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação, mesmo para valores inferiores a 50 salários mínimos e dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e ausente comprovação de comprometimento da subsistência própria e familiar."